Tribunal: STF
Processo: AP 2051
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de SILVANETH SILVA SOUSA BARBOSA DOS SANTOS, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023) imputando à acusada a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Nos autos desta Ação Penal, foi homologado Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e a parte ré, segundo o qual esta se comprometeu a cumprir condições previstas no respectivo instrumento, cuja fiscalização foi delegada ao Juízo das Execuções Criminais responsável pelo acompanhamento do cumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas à parte ré (eDoc. 28).



    Por meio da Petição STF nº 137011/2024, o Juízo da Vara do Júri, Execuções Criminais e da Infância e da Juventude da Comarca de Jundiaí/SP remeteu a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a documentação referente ao cumprimento das condições do Acordo de Não Persecução Penal firmado entre as partes (eDoc. 42).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pela extinção da punibilidade e arquivamento dos autos”.



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e SILVANETH SILVA SOUSA BARBOSA DOS SANTOS, segundo o qual a ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições:



    1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 300 horas (correspondente a dois terços da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h e no máximo de 60h, em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    2. prestação pecuniária , no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parcelado em 3 (três) vezes sem juros, cuja destinação deve observar a Resolução 154, de 13 de julho de 2012, do CNJ;



    3. proibição de participação em redes sociais abertas , desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pela COMPROMITENTE no juízo de execução;



    4. participação presencial em curso com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado , com carga horária de 12 horas , distribuída em quatro módulos de 3 horas, a ser disponibilizado em formato audiovisual pela COMPROMITENTE no juízo de execução;



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processada por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.



    De acordo com o noticiado pelo Juízo da Vara do Júri, Execuções Criminais e da Infância e da Juventude da Comarca de Jundiaí/SP, observo que a ré, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade, o Juízo fiscalizador noticiou o seu cumprimento integral, tendo remetido relatório mensal de prestação de serviço à comunidade, que confirma que SILVANETH SILVA SOUSA BARBOSA DOS SANTOS totalizou 300h (trezentas horas) de prestação de serviços à Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social – UGADS/SP (eDoc. 42, fl. 16-17).



    Em relação à segunda condição, consta dos autos que a ré recolheu à conta judiciária a prestação pecuniária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (eDoc. 42, fls. 3-8).



    No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.



    Em relação à quarta condição, conforme informação da Vara do Júri, Execuções Criminais e da Infância e da Juventude da Comarca de Jundiaí/SP, verifico que a ré participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, nos dias 29/7/2024 E 30/7/2024 (eDoc. 42, fl. 11).



    Em relação à quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.



    Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que a acusada tenha sido beneficiada, nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, por acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP) (eDoc. 28).



    À vista de todo o exposto, diante do cumprimento integral do acordo de não persecução penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de SILVANETH SILVA SOUSA BARBOSA (CPF nº 991.960-343-00).



    Comunique-se ao Juízo da Vara do Júri, Execuções Criminais e da Infância e da Juventude da Comarca de Jundiaí/SP, com cópia da presente decisão.



    Intime-se a Defesa constituída.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente